Tribunal: TJBA
Processo: 8001612-44.2022.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001612-44.2022.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIO BERNARDO NOGUEIRA

Advogado(s)
:
ROSIANE COSTA FERREIRA, ROGERIO LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: IVAN MENDES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EVERALDO GOMES NOGUEIRA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, nos quais o emitente de um cheque sustenta a sua inexigibilidade. O Apelante alega que o título foi entregue a um terceiro para fins comerciais, que a dívida originária foi quitada e que o Apelado, atual portador, o preencheu de má-fé, não possuindo relação jurídica que justifique a cobrança.
II. Questão em discussão

A admissibilidade de pedido de chamamento ao processo formulado em embargos à execução; e b) a oponibilidade ao terceiro portador do cheque do pagamento feito ao credor originário.
III. Razões de decidir

O chamamento ao processo consiste em modalidade de intervenção de terceiro, que pode ser requerida pelo réu, cuja finalidade consiste justamente na constituição de obrigação solidária. Por essa razão somente é admissível no curso do processo de conhecimento e nos termos do art. 130, III, do CPC.

O cheque, ao ser colocado em circulação, desvincula-se de sua causa de origem em razão dos princípios da autonomia e da abstração, que visam proteger a segurança das relações comerciais e o terceiro portador de boa-fé.

Compete ao emitente (embargante) o ônus de provar de forma inequívoca a má-fé do terceiro portador, não sendo suficientes para tal fim meras alegações.
IV.

Tendo circulado o cheque, o pagamento feito ao credor originário, não elide o direito de crédito do portador, terceiro de boa-fé. Valendo o velho brocardo segundo o qual, quem paga mal, paga duas vezes.

Dispositivo e tese.

Recurso desprovido, mantendo-se a sentença que rejeitou os embargos à execução.
Tese de julgamento: "1. É inadmissível o pedido de chamamento ao processo formulado em embargos à execução. 2. A má-fé do terceiro portador de cheque não se presume, devendo ser comprovada de forma robusta pelo devedor, nos termos do artigo 373, I, do CPC, não bastando para tanto simples alegações desprovidas de suporte probatório.3. O pagamento feito ao credor originário não elide o direito de crédito do portador, terceiro de boa-fé. "

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8001612-44.2022.8.05.0099,
em que são litigantes os acima indicados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.